Tribunal: TJMT
Processo: 1006425-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, o qual, sob o pálio de corrigir erro material, pretender reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar de efeito ativo, manejado nos autos do recurso de agravo de instrumento, interposto em face de ABÍLIO AMÉRICO.
Para tanto, aduz o recorrente que a decisão embargada, de forma equivocada, fez o exame do pedido de gratuidade da justiça, contudo, o agravo interposto buscava reformar a decisão de base, a qual indeferiu o pedido de juntada de prova documental.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Na hipótese, assiste razão ao embargante, uma vez que o recurso, no seu mérito, versava acerca da decisão que indeferiu a juntada de prova documental, a qual foi considerada extemporânea.
Reconhecido o erro material, passo a analisar a questão:
Na espécie, apesar dos argumentos tecidos pela parte recorrente, quanto ao pedido de produção de provas, observa-se dos autos, na origem, que houve o indeferimento de um pedido de reconsideração, que manteve o decisum anterior, que havia declarado preclusa a juntada do documento pela parte.
Ocorre que, ainda que o juiz a quo estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria o embargante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade em que foi declarada preclusa a nova juntada do documento e determinado o seu desentranhamento.
O comando judicial em questão, foi proferido no dia 03.02.2021, conforme documento no id no 48282023, enquanto que o pedido de reconsideração foi indeferido na data de 25.03.2021 (id no 51820525).
Assim, apesar do erro material quanto à análise da questão atinente à decisão de base, a irresignação da parte embargante não deve prosperar.
Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma da decisão embargada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer o erro material, porém, sem efeitos infringentes.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.